Tribunal: TJBA
Processo: 8069202-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069202-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ROSALVA SANTANA MORAES

Advogado(s)
:
GLEDSIANNY MAXIMO DE OLIVEIRA, BARBARA MUNIZ SILVA GUIMARAES

AGRAVADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros

Advogado(s)
:
PATRICIA PAULA SANTIAGO

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO DPVAT. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER NO POLO PASSIVO. LEGITIMIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA SEGURADORA QUE PRETENDE RESPONDER PELA EXECUÇÃO.

DECISÃO REFORMADA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8069202-39.2025.8.05.0000
, em que é agravante
ROSALVA SANTANA MORAES
e em que são agravadas a
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
e a
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e

DAR PROVIMENTO

ao agravo de instrumento da parte exequente, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça